Tribunal: TJSP
Processo: 2287958-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Execução dos honorários advocatícios fixados em ação de adjudicação compulsória – Sentença exequenda que fixou a verba em percentual incidente sobre o valor da condenação, que inexiste, posto julgada improcedente a ação – PRETENSÃO RECURSAL de que se reconheça inexistente o título exequendo, em virtude de seu comando – Improcedência – Sentença que

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Execução dos honorários advocatícios fixados em ação de adjudicação compulsória – Sentença exequenda que fixou a verba em percentual incidente sobre o valor da condenação, que inexiste, posto julgada improcedente a ação – PRETENSÃO RECURSAL de que se reconheça inexistente o título exequendo, em virtude de seu comando – Improcedência – Sentença que comporta interpretação e correção, posto lançada com erro material – Erro material passível de correção na atual etapa do processo – Necessidade de interpretação do julgado para arbitrar corretamente a verba, com fundamento no § 2o ou no § 8o do art. 85 do CPC – DECISÃO AGRAVADA que manda incidir o percentual da verba sobre o valor dado à causa – Valor elevado, não correspondendo ao benefício patrimonial almejado, consistente, apenas, no cumprimento da obrigação de outorga da escritura pela requerida, posto quitado o preço do imóvel – Valor base que resulta em verba honorária sobremodo elevado e desproporcional ao trabalho efetivamente exigido em causa de pouca complexidade, a teor da sentença exequenda – Arbitramento, portanto, que deve se dar segundo critério equitativo (§ 8o do art. 85 do CPC), como, subsidiariamente, pretende a recorrente, malgrado em maior valor – Sentença parcialmente reformada.

Agravo provido, confirmada a liminar, observando-se o que agora se está a decidir.